Tribunal: TJDFT
Processo: 0000008-30.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Vistos etc. Na petição lançada no (ID 26060033), o SINDIRETA requer: 1) o prosseguimento da execução, que se encontrava suspensa; 2) o registro e a autuação do ofício requisitório de (ID 11997974, pg. 2), expedido em favor de JUSTINO MOURA DE SOUSA; 3) a expedição do precatório em favor de JULIANA DOS SANTOS FERREIRA NUNES; 4) o saneamento do feito em relação aos substituídos JURANDYR SILVA DOS SANTOS, KADJA FEREIRA DA SILVA, KATIA REGINA DE ABREU GOMES, KELIA GENEROSO DE ANDRADE e KELLY CRISTINA SANTANA DONNICI, haja vista a apresentação dos documentos no (ID 11997960); 5) a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos, utilizando-se o IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; 6) a expedição de requisição de pequeno valor em favor do suplicante, em virtude do trânsito em julgado dos embargos opostos à execução, nos quais se determinou a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento); e, 7) a apreciação do pedido lançado no (ID 11997925), fixando-se os honorários da presente execução. A presente execução refere-se aos embargos à execução no 0010924-26 (autos físicos no 2008002010924-2), cujo v. acórdão transitou em julgado em 08/04/2021 (ID 27551018). Conforme exposto na petição inicial, engloba os seguintes beneficiários: Juldiraceli Nunes Lucena, Juliana dos Santos Ferreira Nunes, Jurandyr Silva dos Santos, Juscelino Manoel da Silva, Justino Moura de Sousa, Kadja Ferreira da Silva, Katia Regina de Abreu Gomes, Keila Paranhos Barbosa, Kelia Generoso de Andrade e Kelly Cristina Santana Donnici (ID 11997915, pg. 4). Em relação aos beneficiários JULDIRACELI NUNES LUCENA, JUSCELINO MANOEL DA SILVA e JUSTINO MOURA DE SOUSA, foi expedida a requisição de precatório em 03/07/2018 (ID 11997962 e ID 11997968). Em relação a JULIANA DOS SANTOS FERREIRA NUNES, foi requisitado o precatório em 24/06/2021 (ID 24541853 e ID 28721947). Feito estes breves esclarecimentos, passo a decidir a respeito dos pedidos formulados pelo SINDIRETA. Não existe óbice ao prosseguimento da execução, em face do trânsito em julgado dos embargos, que haviam sido sobrestados em razão do RE 729107. Em relação ao ponto 3, já foi determinada a expedição de precatório, conforme decisão proferida em 03/04/2021 (ID 24541853). O ofício de requisição encontra-se no ID de número 28721947. Em relação aos servidores descritos no tópico 4 (não optantes pelo acordo), houve a comprovação em relação à filiação ao sindicato e ao vínculo com o Distrito Federal (ID 11997960). Também foram juntados os contratos individuais, com autorização para dedução dos honorários contratuais, conforme previsto no art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94 (IDs 32709253, 29950158 e 35851360). Não há óbice, portanto, à expedição da ordem de pagamento do crédito em relação aos beneficiários faltantes, com o destaque dos honorários contratuais em 20%. Em relação aos honorários de sucumbência, trata-se de verba devida, independentemente daquela fixada nos embargos à execução, considerando as orientações firmadas pelo c. STJ sobre o assunto. Com efeito, nos termos da Súmula 345/STJ, "são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas" (STJ, AgInt no AREsp 919.265/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/02/2017). Aludido entendimento foi reiterado sob a sistemática dos recursos representativos, com a definição da seguinte tese: “O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio” (REsp 1.648.238/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, DJe 27/6/2018). Por fim, definiu-se ainda que “os honorários fixados na execução são provisórios até o julgamento definitivo dos embargos à execução", que poderão redefinir o valor executado, e, assim, alterar a base de cálculo dos honorários fixados na execução (STJ, EAREsp 548.127/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 16/03/2020). Em assim sendo, os honorários na execução devem ser arbitrados neste momento, com respaldo no art. 85, § 3o, I e II, do novo CPC, que assim dispõe: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos. II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos”. Em face disso, atento para os mesmos parâmetros adotados pelo eminente Desembargador Waldir Leôncio nos autos da Execução 0015500-96.2007.8.07.0000, similar à presente, e considerando as “características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela nova legislação processual civil, eventual compensação com a verba já fixada nos citados embargos – sucumbência recíproca –, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14)”. Ante exposto, determino: i) que a laboriosa Secretaria do Conselho Especial verifique o registro e a autuação do ofício requisitório referente a JUSTINO MOURA DE SOUSA, conforme requerido no item 2 da petição de ID 26060033; ii) a remessa dos autos à Contadoria Judicial para: ii.a) elaboração dos cálculos em relação aos beneficiários enumerados no item 4 da petição de ID 26060033, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais (20%); ii.b) elaboração dos cálculos relativos aos honorários na execução, arbitrados nesta oportunidade. Os cálculos deverão considerar o IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009. Elaboradas as respectivas planilhas, manifestem-se as partes, sucessivamente, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 20 de junho de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator